Tribunal: TJDFT
Processo: 0755625-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A requerente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso, no ponto que tratou da restituição dos juros de obra, ao limitar o reembolso apenas aos valores identificados na coluna “juros” da planilha de evolução do financiamento. Sustenta que os valores da coluna “amortização/correção na fase de obra” possuem a mesma natureza e também foram cobrados após o prazo de entrega do imóvel. Requer a inclusão desses valores na restituição ou esclarecimentos sobre a limitação adotada.
2. As partes requeridas opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório. Alegam omissão na análise do caso fortuito (pandemia), afirmando que a escassez de insumos e mão de obra configura fortuito externo apto a afastar a mora, independentemente de o contrato ter sido firmado durante o período pandêmico. Argumentam, ainda, que o acórdão incorreu em erro ao utilizar o Termo de Reserva como base para aferir o atraso, defendendo que tal documento possui natureza preliminar e não vinculante, devendo prevalecer o contrato de compra e venda definitivo. Por fim, afirmam que o acórdão deixou de analisar a cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, o que poderia alterar o período de mora e a condenação.
3. O acórdão embargado examinou expressamente os pontos controvertidos, abordando o prazo de entrega, a natureza do termo de reserva no contexto da relação de consumo e o enquadramento do empreendimento. A decisão enfrentou a tese de caso fortuito, mantendo o entendimento de que as dificuldades alegadas integram o risco da atividade (fortuito interno), e delimitou os encargos devidos (lucros cessantes e juros de obra) em conformidade com o Tema 996/STJ. Consignou, ainda, que a restituição dos juros de obra deve se limitar aos valores da coluna “Juros”, por corresponderem aos encargos financeiros da fase de construção, excluindo as demais rubricas constantes da coluna “Valor Devido”, como amortização do saldo devedor e outras taxas.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita, não servindo ao reexame da questão jurídica debatida ou à reanálise do conjunto probatório para fins de modificação do julgado.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pelas partes requeridas conhecidos e rejeitados.